Tribunal: STF
Processo: HC 222120
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no RHC 158.676/GO, assim ementado (eDOC 2):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE ACESSO ANTES DA RESPOSTA A ACUSAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA. JUNTADA SUPERVENIENTE DO INTEIRO TEOR DO PROCEDIMENTO INQUISITIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



     



    Busca-se, liminarmente, a suspensão do andamento da ação penal em trâmite na origem; no mérito, que se determine o fornecimento de “acesso ao conteúdo integral de todas as ERBS (estações rádio base) produzidas na fase inquisitorial, especialmente em relação aos terminais telefônicos cuja propriedade se atribui ao paciente”, com a anulação do recebimento da denúncia e a abertura de prazo para o oferecimento de nova resposta à acusação.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso à referida ação penal e informações atualizadas sobre o andamento dos autos. 



    Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente